Tribunal: STF
Processo: ARE 1370069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ART. 26, CAPUT, DA LEI Nº 9.514/1997. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. REGULARIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta por RAMON GARCIA SARAIVA contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará [julgando improcedente o pleito exordial], alegando em suas razões: a) cerceamento de defesa, pois o magistrado teria indeferido a prova testemunhal requerida pelo demandante; b) o autor não teria mudado de endereço, de forma que não se encontraria em local incerto e não sabido, não se justificando, portanto, a notificação realizada por edital; c) o oficial do cartório teria se dirigido primeiramente a um endereço no qual o demandante não residia desde 2013; d) quando procurado no endereço correto, foi em horário comercial, não se encontrando presente, de forma que o porteiro não o informou do fato; e) necessidade de esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não ocorreu. Requer o provimento da apelação para que a sentença seja anulada, com o fito de se produzir a prova requerida. Caso assim não se entenda, pugna pela anulação da intimação por edital do apelante, e, por conseguinte, o cancelamento da consolidação da propriedade pela CEF.



    2. Em sua exordial, narra o demandante: a) irregularidade do procedimento de consolidação da (e-STJ Fl.307) Documento recebido eletronicamente da origem propriedade fiduciária promovido pela Caixa, na forma da Lei nº 9.514/97, pois a notificação para purgação da mora não teria sido validamente realizada; b) embora o oficial do cartório não o tenha localizado no endereço constante do contrato habitacional, nunca deixou de morar no referido endereço, sendo inverossímil a certidão de que se encontrava em local incerto e não sabido; c) o atraso nos encargos mensais é decorrente, segundo o autor, de dificuldades financeiras por que passou; d) em momento algum, o porteiro do condomínio de seu real endereço informou ao oficial do cartório que o autor não morava no local, tampouco disse que o mesmo encontrava-se em lugar incerto e não sabido.



    3. Na sentença, o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, entendendo que a matéria seria comprovável por meio de prova documental. Verificando a inadimplência e que o devedor foi intimado pela via editalícia, após três tentativas de localização no endereço do imóvel e mais duas em endereços diversos, julgou a pretensão autoral improcedente.



    3. O juiz de Primeiro Grau constatou que o acervo acostado aos autos possuía suficiente força probante para dirigir e instruir seu entendimento, considerando que a prova dos fatos era fundamentalmente documental. O indeferimento da prova tida como irrelevante para o deslinde da causa, no caso, a prova oral, não constitui nulidade, de forma a não caracterizar cerceamento de defesa. Assim, a alegação genérica, sem qualquer comprovação de prejuízo processual, não tem o condão de anular a sentença, como requer o apelante.



    4. No tocante à alegação de ausência de notificação para purgar a mora, não assiste razão ao apelante. Consoante teor das certidões acostadas aos autos, lavradas pelo oficial do 3º Ofício de Notas da Comarca de Fortaleza, o referido oficial procurou o autor por três vezes no endereço indicado no contrato, sendo recebido por terceiro. Posteriormente, dirigiu-se ao endereço onde se localizava o autor, também não o encontrando. Deveras, descabe a alegação de ausência de esforços para a localização do apelante.



    5. Na modalidade contratual em questão, o fiduciante assume o risco de, em se tornando inadimplente, possibilitar o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, observadas as formalidades do art. 26 da Lei n° 9.514/1997, sendo cabível a realização de leilão público na forma do art. 27 do mesmo diploma legal.



    6. In casu , o próprio autor, em sua peça pórtica, informa que, por dificuldades financeiras, deixou de quitar parcelas do contrato não havendo depósito judicial para garantir o montante. A inadimplência contratual levou a parte ré a proceder a consolidação da propriedade fiduciária.



    7. Também não há indícios de descumprimento do contrato pelo agente financeiro, de abusividade nas cláusulas pactuadas ou irregularidade no procedimento executivo extrajudicial.



    8. Portanto, a pretensão do agente fiduciário, de ser reintegrado na posse do imóvel alienado fiduciariamente, tem integral suporte, a teor do que dispõe o art. 30 da Lei nº 9.514/1997.



    9. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), com a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade judiciária.



    10. Apelação improvida”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente